Tribunal: TJDFT
Processo: 0732060-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRO JUDICATO. NOVA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. DECLARAÇÃO. RECURSO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, consoante art. 507 do CPC.
2. Salvo exceções legais, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, nos termos do art. 505 do CPC.
3. Situação concreta em que encontram óbice na preclusão tanto o pedido do recorrente formulado, na origem, em favor da penhora de salário do agravado quanto a própria decisão agravada, uma vez que idêntica questão jurídica já estava sob análise da C. 5a Turma Cível, tendo em vista o esgotamento da instância de origem acerca do tema.
4. Reconhecimento de ofício da nulidade da decisão agravada. Questão de ordem pública. Recurso não conhecido.